Tribunal: CARF
Processo: 10880.909444/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909444/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.753 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
DOW BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR.
Efetivamente comprovado nos autos que as parcelas que compuseram o saldo
negativo são líquidas e certas, é preciso que elas sejam consideradas no
montante do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencido o Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, que dava provimento parcial apenas
para considerar no crédito de saldo negativo a ser apurado os pagamentos referentes às
estimativas de abril, maio e outubro de 2008.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909444/2013-21
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.753 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909444/2013-21

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (“DRJ/SP1"), o qual será
complementado ao final (fls. 265/268 do e-processo):
Trata-se a presente de manifestação de inconformidade apresentada em face do
despacho decisório (fl. 11) exarado pela DERAT/SPO, que não reconheceu o crédito de
Saldo Negativo de IR relativo ao ano calendário de 2008, apurado na DIPJ 2009 e,
consequentemente,
não
homologou
o
PER/DCOMP
no
27850.17760.100311.1.6.026920, com a fundamentação abaixo reproduzida em parte:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 7.570.043,32
Valor na DIPJ: R$ 7.570.043,32
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 29.109.221,13
IRPJ devido: R$ 21.539.177,80
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na pagina
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada e INDEFIRO o(s)
pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentados nos PER/DCOMP listados no
endereço eletrônico indicado abaixo.
Cientificada da decisão em 15/04/2013 (AR a fl. 180), a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade a fls. 19/48 em 15/05/2013, na qual postula pela
reforma do despacho recorrido, com base nas alegações abaixo sintetizadas:
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.753 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909444/2013-21

I. Tempestividade da manifestação de inconformidade
II. Dos Fatos:
Crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte não reconhecido no valor de R$
1.026.628,64:
a) R$ 109.634,01 — valor do qual a recorrente se creditou incorretamente, visto tratar-
se de crédito de titularidade da empresa Dow Agroscientes Sementes Ltda;
b) R$ 916.994,66 — Retenção na fonte confirmada com outro código de receita –
conforme docs. 07/14, trata-se de IRF retido nos EUA à alíquota de 30% e que
poderiam ser creditados pela recorrente à alíquota de 25%, conforme autorizado pela
legislação brasileira. A interessada equivocadamente lançou esse crédito de R$
918.409,19 em valor menor e juntamente com o IR retido em âmbito nacional;
Pagamentos não confirmados R$ 5.340.035,27, conforme abaixo:

Dos pagamentos glosados no valor de R$ 5.340.035,27, deve ao menos ser reconhecido
R$ 4.268.009,75, em face das seguintes explicações:
a) Abril/2008 — Crédito pleiteado de R$ 1.386.201,68:
a.1) a recorrente admite que o DARF complementar de R$ 46.788,20 não foi recolhido;
a.2) a parcela de R$ 829.713,49 foi paga (doc 17) e
a.3) a parcela de R$ 512.699,98 foi compensada (doc 18) mediante DCOMP
33255.56477.300508.1.3.036113, que utilizou crédito regularmente constituído
originalmente no Pedido de Ressarcimento n. 10492.94192.2812.07.1.3.032500 (Doc.
19) para o qual já foi exarado Despacho Decisório (Doc. 20), e cujo processo
administrativo n. 10880.950420/201195, encontra-se pendente de julgamento na D.
Delegacia de Julgamento da Receita Federal, conforme atesta o extrato emitido no
COMPROT (Doc. 21). Essa compensação deve ser integralmente reconhecida, pois
trata-se de crédito relativo a multas de mora não devidas pela contribuinte, porque
recolhidas em denúncia espontânea. Caso assim não entenda, requer a suspensão do
processo até julgamento definitivo naquele processo;
b) Maio/2008 — Crédito pleiteado de R$ 329.851,95: Embora a interessada não tenha
recolhido o DARF complementar no valor de R$ 65.653,82 (doc. 23), o restante foi
pago mediante darf (doc 24).
c) Outubro/2008 Crédito pleiteado de R$ 962.583,50: O despacho afigura-se correto no
tocante a esse crédito pois, por equívoco, não houve recolhimento;
d) Novembro/2008 — Crédito pleiteado de R$ 2.661.398,14: O pagamento foi efetuado,
conforme darf apresentado (doc 26);
Estimativas compensadas com Saldo Negativo de períodos anteriores:
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.753 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909444/2013-21

O valor não reconhecido pela autoridade recorrida, de R$ 70.814,40 (R$ 6.218.231,58 –
R$ 6.147.215,67) se refere à antecipação do mês de set/2008, cuja estimativa mensal foi
paga mediante o PERDCOMP n.o 01778.81988.311008.1.3.027814 (Doc. 27) no valor
total de R$ 2.350.990,34, o qual foi parcialmente homologado nos autos do processo n.
10880.997055/201182 (Doc. 29);
Para que não haja decisões conflitantes, requer seja a presente Manifestação de
Inconformidade recepcionada para a suspensão deste presente processo até que haja
decisão administrativa definitiva no processo n. 10880.997055/201182.
Demais estimativas compensadas:
A parcela não reconhecida, de R$ 1.411.802,63 (R$ 4.110.180,31 – R$ 2.698.377,68)
refere-se a uma das antecipações da estimativa de setembro de 2008, objeto de
compensação no PER/DCOMP no 16450.57428.311008.1.3.049890 (Doc. 31), para a
qual já foi expedido Despacho Decisório (Doc. 32) nos autos do processo
administrativo, no 10880.914880/200935, e contra o qual a Recorrente já interpôs a
devida Manifestação de Inconformidade, ainda pendente de julgamento (Doc. 33).
III — DO DIREITO AO CRÉDITO E À COMPENSAÇÃO PLEITEADOS
Invoca prevalência do princípio da verdade material, alega ocorrência de mero erro de
fato no preenchimento do crédito de IR retido no exterior e enriquecimento ilícito do
Estado;
Protesta pela apresentação posterior de novos documentos, provas e alegações, bem
como, pela realização de diligência fiscal, com a finalidade de comprovar os erros de
fato perpetrados pela Recorrente; esclarecer a formação integral do Saldo negativo de
IRPJ do ano calendário de 2008 e comprovar as antecipações quitadas mediante
compensações para as quais já houve expedição de despacho decisório próprio.
Com relação aos créditos de estimativas declaradas e equivocadamente não pagas pela
Recorrente se, ao final deste processo, após devidamente contabilizados todos os
créditos que compõe o seu Saldo Negativo de IRPJ 2008, na remota hipótese de que
haja saldo devedor, requer seja emitida DARF proporcional;
Requer seja reconhecido o direito creditório demonstrado no Pedido de Restituição n.
27850.17760.100311.1.6.0269204 e, consequentemente, homologadas as compensações
01778.81988.311008.1.3.027814 e 16450.57428.311008.1.3.049890, pois suficiente o
crédito nas quais se fundam.
Alternativamente, requer a suspensão do andamento deste processo até o julgamento
final
dos
processos
10880.950420/201195,
10880.997055/201182
e
10880.914880/200935, momento em que deverá ser reconhecida definitivamente a
última parcela que compõe o Saldo Negativo pleiteado pela Recorrente, no que tange às
estimativas mensais pagas mediante compensação.
[grifos constam do original]
Em sessão de 29/04/2014, a DRJ/SP1 julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade do contribuinte, para reconhecer o crédito relativo a Saldo Negativo de IRPJ
do ano calendário de 2008 no valor de R$ 5.143.754,12, possibilitando a compensação declarada
nos PER/DCOMP analisados nos autos. Veja-se o que consta da ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.753 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909444/2013-21

Ano calendário: 2008
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
As estimativas cuja compensação esteja em análise em processo administrativo próprio
devem ser admitidas como dedução no cômputo do saldo de IRPJ a pagar.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2008
DOCUMENTOS DE PROVA.
Os documentos redigidos em língua estrangeira devem ser traduzidos para o português
na forma legal para servir de prova..
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 269/274 do e-processo):
Passo a analisar cada uma das parcelas de composição de crédito que foram objeto de
contestação:
DAS RETENÇÕES NA FONTE.
Consta da “Análise das Parcelas de Crédito” (fl 90):

No tocante ao crédito de IRF não confirmado, no valor de R$ 1.026.628,64, a
interessada contesta apenas a parcela de R$ 916.994,66, alegando que a mesma seria
referente a IRF retido nos EUA (doc. 07), respaldado em contrato de mútuo celebrado
entre a Recorrente e sua matriz nos Estados Unidos da América, "Loan Agreement"
entre Dow Brasil S.A. The Dow Chemical Company (Doc. 08).
Referidas retenções teriam sido efetuadas à alíquota de 30% e que poderiam ser
creditadas pela recorrentes à alíquota de 25%, conforme autorizado pela legislação
brasileira. A interessada equivocadamente teria lançado esse crédito de R$ 918.409,19
em valor menor e juntamente com o IR retido em âmbito nacional.
A interessada apresenta os docs 7 a 15 com o intuito de comprovar o alegado:
• a fl. 93 (doc. 7). Apresenta documento de retenção de imposto nos EUA, em língua
estrangeira;
• a fls. 94/101 (doc. 8) apresenta cópia do noticiado “Loan Agreement” celebrado entre
Dow Brasil S/A e The Dow Chemical Company, no texto original em língua
estrangeira;
• a fls. 102/114 (docs. 9/), cópias ilegíveis de contratos de câmbio;
• a fls. 115/118, cópias de lançamentos no razão analítico nas contas “Títulos a receber
– Cias relacionadas” e “IRRF – Serviços Terceiros”;
• a fl. 119 (doc. 15), apresenta informações e cálculos relativos a IR retido no exterior
pela Dow Chemical Company (EUA) sobre juros incidentes no pagamento de
empréstimo.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.753 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909444/2013-21

Em relação aos lançamentos contábeis apresentados, constata-se que os lançamentos
efetuados nas cópias do Razão apresentadas não condizem com as informações e
valores informados pela interessada e os dados fornecidos no demonstrativo de fl. 119
(doc.15).
Além disso, os documentos apresentados pela interessada encontram-se em língua
estrangeira e, para terem sua validade reconhecida, devem estar traduzidos por tradutor
juramentado, conforme art. 140 do Código Civil de 1916, art. 224 do Código Civil de
2002 e art. 18 do Decreto n° 13.609, de 1943, combinados com o item 2.2.2 da NBCT
2.2., [...]
[...]
Logo, a pretensão ao creditamento do IRF que alega a interessada ter sido retido no
exterior não merece acolhida.
DOS PAGAMENTOS
Antecipação de abril/2008
No
PER/DCOMP
com
demonstrativo
do
crédito
(PER/DCOMP
27850.17760.100311.1.6.026920), a requerente informou que a antecipação de
abril/2008, no valor de R$ 1.386.201,68, teria sido quitada mediante DARF efetuado em
30/05/2008, nesse exato valor (fl. 75) e não vinculou a esse débito qualquer
procedimento de compensação.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada reconhece não ter direito a
parcela de R$ 46.788,20, mas alega que pagou R$ 829.713,49 e compensou R$
512.713,49, mediante PER/DCOMP no 10492.94192.2812.07.1.3.032500, processo
administrativo n. 10880.950420/201195, o qual encontra-se pendente de decisão
definitiva.
Na DCTF do período, a interessada confessou estimativa de IR no valor de R$
1.386.201,67 para a qual vinculou pagamento de R$ 829.713,49 e R$ 512.699,98 à
DCOMP 33255.56477.300508.1.3.036113, de SN de CSLL de períodos anteriores (fl.
123).
Foi apresentado comprovante de arrecadação a fl. 124 e cópia do darf a fl. 125 (doc 17),
código 2362, no valor de R$ 829.713,49.
De fato, conforme verificase no sistema SIEF – Documento de Arrecadação (anexo), foi
efetuado em 30/06/2008 um pagamento de R$ 264.198,14, o qual foi alocado para a
estimativa em questão em 03/04/2010.
No tocante à compensação noticiada, pode se confirmar que o débito de IRPJ código
2362 relativo a abril/2008, no valor de R$ 512.699,98, é objeto de compensação com
SN
de
CSLL
do
ano
calendário
de
2006,
mediante
PD
no
33255.56477.300508.1.3.036113,
o qual encontra se vinculado ao PD no
10492.94192.2812.07.1.3.032500.
Independentemente de o PER/DCOMP no 10492.94192.2812.07.1.3.0325 ser ou não
homologado, há que se considerar a integralidade da estimativa compensada na
composição do saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2008.
Isso porque, mesmo que não seja homologada a compensação da parcela dessa
estimativa, o débito remanescente será objeto de cobrança no processo administrativo
correspondente, conforme Parecer PGFN CAT no 88/2014, que concluiu que:
a) Entende se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.753 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909444/2013-21

que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
Resta, portanto, confirmada a estimativa mensal de IRPJ de abril de 2008 no total de R$
1.342.413,47 (R$ 829.713,49 + R$ 512.699,98.)
Antecipação de maio/2008
No
PER/DCOMP
com
demonstrativo
do
crédito
(PER/DCOMP
27850.17760.100311.1.6.026920), a requerente informou que a antecipação de
maio/2008, no valor de R$ 329.851,95, teria sido quitada mediante DARF efetuado em
30/06/2008, nesse exato valor (fl. 75) e não vinculou a esse débito qualquer
procedimento de compensação.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada admite não ter recolhido darf
complementar de R$ 65.653,82 (doc. 23), mas alega ter recolhido o restante (doc 24).
De fato, conforme verificase no sistema SIEF – Documento de Arrecadação (anexo), foi
efetuado em 30/06/2008 um pagamento de R$ 264.198,14, o qual foi alocado para a
estimativa em questão em 03/04/2010.
Antecipação de setembro/2008
As parcelas relativas à estimativa de setembro/2008 informadas no PER/DCOMP com
demonstrativo do crédito (PER/DCOMP 27850.17760.100311.1.6.026920) foram
analisadas conforme abaixo:

As parcelas não confirmadas são objeto de compensação nos PER/DCOMP no
01778.81988.311008.1.3.027814 e 16450.57428.311008.1.3.049890, conforme telas
SIEF/PD em anexo.
Independentemente de os referidos PER/DCOMP serem ou não homologados, há que se
considerar a integralidade das parcelas compensadas na composição do saldo negativo
de IRPJ do ano calendário 2008.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.753 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909444/2013-21

Isso porque, mesmo que não seja homologada a compensação de parcela dessa
estimativa, o débito remanescente será objeto de cobrança no processo administrativo
correspondente, conforme Parecer PGFN CAT no 88/2014, já transcrito.
Resta, portanto, confirmada a estimativa mensal de IRPJ de setembro de 2008 no valor
adicional de R$ 1.482.617,03 (R$ 70.814,40+ R$ 1.411.802,63)
Antecipação de outubro/2008
No
PER/DCOMP
com
demonstrativo
do
crédito
(PER/DCOMP
27850.17760.100311.1.6.026920), a requerente informou que parte da estimativa de
outubro de 2008, equivalente a R$ 962.583,50, teria sido quitada mediante darf (fl. 75)
mas, em suas razões de defesa, admite que não efetuou o aludido recolhimento.
Antecipação de novembro/2008
No
PER/DCOMP
com
demonstrativo
do
crédito
(PER/DCOMP
27850.17760.100311.1.6.026920), a requerente vinculou à estimativa de novembro de
2008, um DARF do período efetuado em 30/04/2009, no valor principal de R$
2.661.398,14 (doc 26), o qual não foi localizado pela autoridade administrativa.
Observa se que a requerente informou incorretamente a data do recolhimento do
pagamento em questão que, na realidade, ocorreu em 30/04/2010 (doc. 26, fl. 202).
Outrossim, conforme tela do SIEF – Documento de Arrecadação em anexo, o
pagamento apresentado, de fato, foi alocado à estimativa de novembro/2008 em
27/10/2010, devendo ser reconhecido na composição do crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano calendário de 2008.
Conclusão
Da análise acima expendida resulta o demonstrativo de parcelas a serem incluídas na
composição do crédito discutido:

Considerando que no despacho decisório recorrido a autoridade administrativa
reconheceu parcelas do crédito no montante de R$ 20.932.305,24, a apuração do Saldo
de IRPJ a Pagar do ano calendário de 2008 deve ser revisto como abaixo:
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual busca o
reconhecimento da parcela não confirmada pela DRJ/SP1 referente ao imposto de renda retido
no exterior. Para além disso, quanto aos pagamentos complementares não reconhecidos pelo
despacho decisório, o contribuinte adverte que todos eles teriam sido incluídos no Refis IV.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.753 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909444/2013-21

Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
01/06/2015 (fls. 276 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
01/07/2015 (fls. 278 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte se insurge em seu recurso
voluntário contra os valores não confirmados de imposto de renda retido na fonte no exterior e
pagamentos complementares que compuseram estimativas dos meses de abril, maio e outubro de
2008.
Vejamos cada uma das parcelas em tópico especifico.
A) Imposto de renda pago no exterior
Com relação ao crédito do imposto de renda pago no exterior, somente remanesce
em discussão a parcela de R$ 916.994,66 (fls. 90 do e-processo):

Segundo advoga o contribuinte, “o referido valor (R$ 916.994,66 – explicamos)
decorre Imposto de Renda Retido na Fonte no Exterior com respaldo no contrato de mútuo –
Loan Agreement – celebrado entre a RECORRENTE e a sua matriz nos Estados Unidos da
América (fls. 284 do e-processo).
Ainda nas palavras do contribuinte (fls. 284 do e-processo):
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.753 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909444/2013-21

Em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte apresentou documento
de retenção de imposto nos Estados Unidos em língua estrangeira (fls. 93 do e-processo), cópia
do contrato de empréstimo em língua estrangeira (fls. 94/101 do e-processo), cópias ilegíveis dos
contratos de câmbio (fls. 102/114 do e-processo), cópias de lançamentos no razão analítico nas
contas “Títulos a receber – Cias relacionadas” e “IRRF – Serviços Terceiros” (fls. 115/118 do e-
processo), além da seguinte planilha de cálculo (fls. 119 do e-processo):

Segundo a planilha do contribuinte, ele teria recebido R$ 3.934.508,96 a título de
juros pelo empréstimo realizado, do qual R$ 1.175.314,60 teria sido pago a título de imposto nos
Estados Unidos (alíquota de 30%). Desse total, o contribuinte poderia utilizar no Brasil até R$
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.753 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909444/2013-21

983.627,24 (alíquota 25%), mas somente teria se beneficiado de R$ 918.409,19, estando em
discussão no momento o valor de R$ 916.994,66 informado em declaração.
Para o acórdão recorrido, “os lançamentos efetuados nas cópias do Razão
apresentadas não condizem com as informações e valores informados pela interessada e os
dados fornecidos no demonstrativo de fl. 119 (doc. 15)” e “os documentos apresentados pela
interessada encontram-se em língua estrangeira e, para terem sua validade reconhecida, devem
estar traduzidos por tradutor juramentado”. (fls. 270 do e-processo), razão pela qual foi mantido
o indeferimento do crédito.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresenta a tradução juramentada
do contrato de mútua solicitada e do documento de retenção do imposto nos Estados Unidos (fls.
324/334 do e-processo), além dos contratos de cambio legíveis.
Destaque-se, aliás, que os quatro contratos de câmbio pactuados com o Citibank
SA revelam as transferências financeiras do exterior com a The Dow Chemical Company.
O primeiro deles envolve o recebimento de US 94.000.000,00, convertido pela
taxa de câmbio 1,633 para R$ 153.502.000,00 (fls. 335 do e-processo).
O segundo de US 87.003,58, convertido pela taxa de câmbio 1,633 para R$
142.076,85 (fls. 339 do e-processo).
O terceiro de US 1.592.360,00, convertido pela taxa de câmbio 1,633 para R$
2.600.323,88 (fls. 342 do e-processo).
E o último de US 5.500.000,00, convertido pela taxa de câmbio 1,633 para R$
8.981.500,00 (fls. 345 do e-processo).
Perceba que os quatro contratos revelam a existência de transferências no
montante total de US 101.179.363,58, o que na conversão de 1,633 daria R$ 165.225.900,73.
Em seu recurso voluntário o contribuinte reproduz uma imagem do seu razão
“conta 141000 TÍTULOS A RECEBER – CIAS RELACIONADAS” (fls. 285 do e-processo):
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.753 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909444/2013-21

Também constam do recurso voluntário imagens das contas: (i) títulos a receber –
cias relacionadas; (ii) juros a receber – cias relacionadas; e (iii) IRRF – serviços terceiros –
intercompany – não rev, as quais seguem abaixo reproduzidas (fls. 285/286 do e-processo):

Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.753 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909444/2013-21

Com efeito, salvo melhor juízo, todos os lançamentos contábeis corroboram os
valores apresentados na planilha, demonstrando assim a existência de fato dos empréstimos, do
pagamento dos juros e das retenções. Assim, superado o único argumento constante do acórdão
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.753 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909444/2013-21

recorrido para negativa do crédito, deve ser admitida na composição do saldo do período o
crédito do imposto de renda pago no exterior.
B) Pagamentos complementares
Conforme consta do recurso voluntário, “No que tange aos pagamentos
complementares não reconhecidos em Despacho Decisório e tampouco em Acórdão da D. DRJ,
quais sejam: a) abril de 2008 – R$ 43.788,20; b) maio de 2008 – R$ 65.653,82; e c) outubro de
2008 – R$ 962.583,50, a Recorrente informa que foram pagos através do REFIS IV, cuja
consolidação ocorreu em 2011.” (fls. 287 do e-processo).
Com relação ao pagamento de abril, o contribuinte confessou em manifestação de
inconformidade que não teria recolhido aludido montante em DARF, muito embora ele tenha
sido declarado em DCTF, veja-se (fls. 26 do e-processo):

De fato, a DRJ/SP1 confirmou que aludido montante teria sido incluído em DCTF
(fls. 271 do e-processo):

Tal fato foi levado em consideração pela DRJ/SP1 que confirmou para a
estimativa de abril apenas os montantes efetivamente recolhidos (R$ 829.713,49) e compensados
(R$ 512.699,98), veja-se (fls. 271 do e-processo):

[...]
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.753 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909444/2013-21

Como se percebe, a própria DRJ/SP1 confirmou que na DCTF do período foi
declarado um débito de R$ 1.386.201,67, sendo a diferença com o que fora confirmado um
montante de R$ 43.774,69, valor compatível com os R$ 43.778, 20 (diferença de R$ 3,51) que o
próprio contribuinte admitiu não ter recolhido, mas declarado.
Resta saber, portanto, se nessa fase processual é possível o reconhecimento da
aludida parcela, já que em um primeiro momento – em manifestação de inconformidade
apresentada em maio de 2013 – o contribuinte admitiu não ter realizado o seu pagamento, mas
em sede recursal informa que ela teria sido incluída em parcelamento já consolidado.
Assim, salvo melhor juízo, tendo em vista que a parcela (estimativa de abril de
2008) foi objeto de impugnação ainda na primeira manifestação do contribuinte nos autos, foi
instaurado o litígio sobre a matéria, de modo que é possível a arguição de outros argumentos em
sede de recurso voluntário, desde que respeitados os limites da própria matéria objeto de
discussão.
Aliás, esse mesmo argumento vale também para as parcelas de maio de 2008, no
montante de R$ 65.653,82, e de outubro de 2008, no valor de R$ 962.583,50, como é possível
vislumbrar-se abaixo (fls. 28 do e-processo):

[...]

Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.753 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909444/2013-21

Também é importante considerar que tais valores foram declarados em DCTF,
com a ressalva de que eles se encontravam no campo “saldo a pagar” (fls. 194/200 do e-
processo):

O contribuinte apresentou junto ao seu recurso voluntário o “Demonstrativo de
Pagamentos - Lei no 11.941/2009 - Amortização da Dívida Antes da Conclusão da
Consolidação”, documento a partir do qual é possível verificar que o parcelamento se encontra
na situação “Encerrada por Liquidação”; e que foram incluídos os DARF’s referentes aos
períodos de abril, maio e outubro nos exatos montantes de R$ 43.788,20, R$ 65.653,82 e R$
962.583,50, respectivamente (fls. 352 do e-processo):
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.753 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909444/2013-21

Portanto, inexistem razões que impeçam o aproveitamento de tais montantes no
saldo negativo do período, tendo em vista que todos os débitos foram declarados e confessados
em DCTF e ainda que não tenham sido quitados em um primeiro momento, foram incluídos em
um parcelamento o qual já fora encerrado por liquidação.
Conclusão
Em face de todo o aduzido no presente, voto para dar provimento ao recurso
voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.753 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909444/2013-21

Fl. 641
DF CARF MF
Original